Tribunal: TJSP
Processo: 1023459-21.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO – DENÚNCIA VAZIA – Ação julgada procedente – Contrato por prazo indeterminado – Notificação manifestando desinteresse no prosseguimento da avença e estabelecendo prazo de 30 dias para desocupação do imóvel – Inteligência do disposto no artigo 57 da Lei 8.245/91 – Preenchimento dos requisitos necessários à retomada do imóvel locado – Prazo

Ementa:

APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO – DENÚNCIA VAZIA – Ação julgada procedente – Contrato por prazo indeterminado – Notificação manifestando desinteresse no prosseguimento da avença e estabelecendo prazo de 30 dias para desocupação do imóvel – Inteligência do disposto no artigo 57 da Lei 8.245/91 – Preenchimento dos requisitos necessários à retomada do imóvel locado – Prazo de 15 dias para desocupação que comporta dilação – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.